Tribunal: TJSP
Processo: 1519248-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1519248-09.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RENATO
DA COSTA PRETO e WESLEY OSVALDO COLOMBO BALIEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interpostas por RENATO DA COSTA PRETO e
WESLEY OSVALDO COLOMBO BALIEIRO, qualificados nos autos, mantendo a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
VOTO No 40390
APELAÇÃO CRIMINAL No 1519248-09.2019.8.26.0228

APELANTES: RENATO DA COSTA PRETO

WESLEY OSVALDO COLOMBO BALIEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 7a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA MAHALEN DA SILVA TELES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RENATO DA
COSTA PRETO e WESLEY OSVALDO COLOMBO BALIEIRO foram
condenados pelo Juízo de Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca
de
São
Paulo,
nos
autos
de
Processo
Crime
no 1519248-09.2019.8.26.0228, às penas de, o primeiro,07 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão e 18 dias-multa e, o segundo, 06 anos e 08 meses de
reclusão e 16 dias-multa, ambos por infração ao art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I,
sendo que RENATO, c.c. art. 61, I e WESLEY, c.c. art. 65, III, “d”, todos
do Código Penal; penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime
fechado e, multas, no valor diário mínimo (fls. 171/182).
Inconformados, RENATO e WESLEY interpuseram Apelação
única, pleiteando em suas Razões, a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, RENATO requer o reconhecimento da confissão
espontânea, reduzindo as penas de ambos aquém do mínimo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
(fls. 207/210).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 214/223) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 233/239), se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 08 de agosto de
2019, por volta das 20h50min, na Avenida Caititu, no 298, Itaquera, nesta
cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram, em benefício comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de armas de fogo, o veículo Fiat Uno pertencente às vítimas
A.F.A.S. e C.F.P.
A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 5/712/15), e Autos de Exibição e Apreensão (fls. 16 e
18/19), assim como pelos demais elementos do conjunto probatório que
comprovam as efetivas grave ameaças e subtração.
Quanto a autoria, WESLEY, ao ser interrogado na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
inquisitiva, negou a prática do crime, afirmando que estava em um bar
quando aconteceu um tumulto e todos começaram a correr. Correu também,
mas acabou caindo e bateu o queixo no chão. Um policial veio e disse que
estava em um roubo, o que não condizia com a verdade (fls. 10). Em Juízo,
confessou a autoria, narrando que por estar passando por necessidades
financeiras, juntamente com o Corréu, que morava próximo à casa de sua
mãe. Estava em poder de simulacro de arma de fogo e o Corréu desarmado. A
vítima parou o carro e a abordaram. Inicialmente, irima pegar apenas os
pertences que estavam dentro do veículo, sendo que depois o abandonariam e
iriam embora. Quando estavam em poder do veículo da vítima, se depararam
com uma viatura e houve perseguição policial. Os policiais efetuaram
disparos de arma de fogo e por esse motivo, perdeu o controle do veículo.
Desembarcou e tentou empreender fuga, mas foi abordado. Os policias
chutaram seu rosto e quase mataram o Corréu. Não disparou contra os
policiais porque estava apenas com um simulacro (gravação audiovisual).
RENATO, interrogado apenas em Juízo, negou a prática do
crime, afirmando que estava na companhia do Corréu, sendo que ele havia
lhe chamado para buscar um veículo. Não sabia que era para praticar um
crime. O Corréu estava com um outro rapaz. No trajeto, estava sentado no
banco traseiro de um carro, quando o Corréu percebeu que estava muito
quieto, tendo dito a ele que estava com mau pressentimento. Nesse momento,
WESLEY lhe disse que não iriam voltar para casa sem nada. O rapaz lhes
deixou em uma rua e ficaram andando em via pública, até que viram um carro
entrando na garagem. WESLEY entrou na garagem, mas continuou andnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
na rua. De repente, ouviu WESLEY lhe chamando. Foi ver o que era e o
Corréu lhe pediu que assumisse a condução do veículo. Viu uma moça e um
rapaz, mas eles estavam normais, não estavam assustados. Não viu nenhum
ato de violência ou ameaça. Entrou no veículo juntamente com WESLEY e
deu partida. No trajeito de volta, discutiu com WESLEY e ele lhe agrediu,
lhe entregando um simulacro de arma de fogo. Assustado, arremessou o
simulacro pela janela. Disse a WESLEY que iria embora e saiu do carro,
tendo o Corréu assumido a direção. Ele lhe disse que se não voltasse para o
veículo, iria “entrar na fita com ele”. Voltou para o carro e se depararam
com uma viatura, iniciando perseguição. WESLEY perdeu a direção do
veículo e desembarcou, correndo. Contudo, os policiais começaram a atirar e,
com medo de ser morto, se entregou, tendo o policial desferido um disparo “a
queima roupa” (gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas de RENATO que não
encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele não era de se esperar que
viesse a confessar a prática do crime em Juízo, produzindo prova em seu
desfavor, com isso, sua negativa deve ser tomada como ato natural de defesa,
diante dos demais elementos do conjunto probatório.
A vítima A.F.A.S., ouvida em ambas as fases da persecução
penal, narrou que quando estava guardando o carro na garagem, foi abordado
por dois indivíduos armados, um deles lhe apontou a arma de fogo e
determinou que entregassem as alianças e a carteira. Sua esposa e seu filho,
com onze meses de idade estavam em sua companhia. Eles entraram em seu
veículo e empreenderam fuga. O segundo roubador permaneceu com a arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
de fogo na cintura. Comunicou os fatos à Polícia Militar que conseguiu
prender os roubadores. Sua esposa não foi à Delegacia de Polícia porque
estava muito assutada. Seu veículo teve perda total. Na fase inquisitiva,
reconheceu os Apelantes como autores do crime de roubo tratado nestes
autos, sendo que WESLEY pessoalmente e RENATO por fotografia. Em
Juízo, reconheceu WESLEY como sendo o roubador que lhe apontou a arma
de fogo (fls. 9 e gravação audiovisual).
Os policiais militares Sérgio Lemos Júnior e Gilberto Silva
Gomes, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, asseveraram que
estavam em patrulhamento quando foi radiado o roubo de um veículo Uno,
sendo passadas as características do carro. Cerca de cinco minutos após, se
depararam com esse veículo e deram sinal de parada, que não foi atendida.
Iniciou perseguição, sendo que o carro colidia com diversos veículos que
estavam em via pública, até que houve uma batida mais forte e WESLEY
desembarcou, armado e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à
guarnição. RENATO também desceu e saiu correndo e em determinado
momento parou, se virou com uma arma de fogo em punho e efetuou um
disparo. Ambos foram abordados, sendo que RENATO acabou sendo
alvejado, já que revidaram à injusta agressão. A vítima reconheceu ambos
como autores do crime. Em poder de RENATO foi apreendida uma arma de
fogo (fls. 6/7 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenha a vítima e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes crime de
que os sabem inocentes; nenhum motivo sério restou devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer
ideia de imputação malévola.
Destaco ainda a validade do depoimento policial, cujas atuações
revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei) (HC no 113167/DF
Quinta Turma
Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal dos
Apelantes pela prática do crime de roubo majorado tratado nestes autos, não
havendo que se falar em absolvição, por quaisquer dos fundamentos por eles
apontados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal (04
anos de reclusão e 10 dias-multa) para cada um dos Apelantes.
Na segunda fase, em relação a RENATO foi reconhecida a
agravante decorrente da reincidência (fls. 88), majorando as penas em 1/6,
totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Busca RENATO o reconhecimento da confissão espontânea.
Contudo, em momento algum RENATO confessou, nem
parcialmente, a prática do crime. A todo momento afirmou que não tinha
conhecimento de que o Corréu havia roubado o veículo da vítima e que
apenas o conduziu, sentindo “pressentimento” de que algo estivesse errado,
de forma que o reconhecimento respectivo fica totalmente afastado.
Já em relação a WESLEY, foi reconhecida a atenuante
decorrente da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
contudo, sem reflexo nas penas.
Pretende que a circunstância atenuante seja apta a reduzir as
penas aquém do mínimo legal.
Contudo, deve ser destacado que, embora o art. 65, do Código
Penal reze que “... são circunstâncias que sempre atenuam a pena ...”, tanto
na primeira, como na segunda fases, as penas não podem ser reduzidas aquém
do mínimo legal, o que também vale para o agravamento das penas, - embora
o art. 61, também verse que “... são circunstâncias que sempre agravam a
pena ...”, - pois quando o legislador fixou em abstrato o mínimo e o máximo
para o crime, obrigou o Julgador a movimentar-se dentro destes patamares.
Somente na terceira fase é que se admite a ultrapassagem dos parâmetros
legais, pois as causas de diminuição ou aumento fazem parte da própria
estrutura típica do delito, devendo o Julgador seguir a orientação do próprio
legislador.
Desnecessária maior digressão sobre o tema, tanto que esse
entendimento já foi sedimentado pela jurisprudência Pátria, na edição da
Súmula no 231, pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que
traz o seguinte enunciado:
“... A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal ...”.
No mesmo sentido posicionou-se o Pleno do Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“... AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
INADMISSIBILIDADE. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do Código de
Processo Civil. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal ...”
(Recurso Extraordinário no 597.270 Questão de Ordem - Repercussão Geral,
Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 26.03.2009, DJe 05.06.2009).
Logo, as penas devem permanecer inalteradas, na segunda fase.
Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena
decorrentes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a r. sentença
condenatória aplicou a regra inserta no Parágrafo único do art. 68, do Código
Penal e aplicou um só aumento, majorando as penas em 2/3, totalizando 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, para RENATO e 06
anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, para WESLEY, que se tornaram
definitivas.
A imposição do regime prisional mais gravoso foi devidamente
justificado na r. sentença apelada, devendo ser destacado que o crime de
roubo, ainda mais em comparsaria e com emprego de arma de fogo, vem
assolando a sociedade como um todo e deixando-a, cada vez mais
amedrontada, merecendo, ao menos quanto à fixação do regime prisional,
uma resposta mais severa, em especial no caso dos autos, onde o crime foi
praticado no período noturno, contra uma família que tinha acabado de
chegar em sua residência, demonstrando a perigosidade incomum dos
Apelantes. Ademais, RENATO é reincidente.
Por fim, resta consignar que os Apelantes foram presos em
flagrante delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1519248-09.2019.8.26.0228
-
interpostas por RENATO DA COSTA PRETO e WESLEY OSVALDO
COLOMBO BALIEIRO, qualificados nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)